Tribunal: TJMT
Processo: 1006633-35.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006633-35.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0001-01 (AGRAVADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0020-66 (AGRAVADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0002-84 (AGRAVADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0003-65 (AGRAVADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0004-46 (AGRAVADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0005-27 (AGRAVADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0006-08 (AGRAVADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0007-99 (AGRAVADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0016-80 (AGRAVADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0008-70 (AGRAVADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0009-50 (AGRAVADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0010-94 (AGRAVADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0011-75 (AGRAVADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0012-56 (AGRAVADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0013-37 (AGRAVADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0014-18 (AGRAVADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0015-07 (AGRAVADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0022-28 (AGRAVADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0024-90 (AGRAVADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0029-02 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO
TRIBUTÁRIO
.
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ESPECIAL DE CREDENCIAMENTO. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE FISCAL DOS SÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE. MEIO INDIRETO DE COBRANÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação e, em remessa necessária, ratificou sentença concessiva da segurança que determinou nova análise de processos administrativos, sem considerar a exigência de Certidão Negativa de Débitos dos diretores das empresas.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exigência de regularidade fiscal dos sócios como requisito para credenciamento da pessoa jurídica em regime especial.

III. Razões de decidir

3.
A preliminar de ausência de dialeticidade recursal deve ser rejeitada quando as razões do agravo interno apresentam impugnação suficiente aos fundamentos da decisão monocrática.

4. O condicionamento de benefício fiscal à regularidade fiscal dos sócios configura meio indireto de coação para pagamento de débitos pessoais, em violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e do livre exercício da atividade empresarial.

5
. A mera discordância do recorrente com a conclusão adotada, sem apresentar novas provas ou argumentos substanciais, não justifica a revisão da decisão monocrática.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que
ratificou a sentença em sede de remessa necessária e se
limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada, sem apresentar fundamento novo para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe”.

______________

Dispositivos relevantes citados:

CF,
arts
. 5o, XIII, 170; CTN, art. 135.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1031251-15.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21/11/2022; TJMT, N.U 1020947-54.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04/05/2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto p
elo
E
STADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso
, que n
ão conheceu do recurso de apelação e, em sede de remessa necessária, ratificou a sentença.

Consta dos autos que houve a remessa necessária com a interposição de recurso de apelação pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1006633-35.2022.8.11.0041, concedeu parcialmente a segurança para determinar à autoridade coatora que proceda a nova análise dos processos administrativos enumerados na inicial, desconsiderando, para todos os efeitos, a obrigatoriedade de apresentação de CND dos Diretores das empresas.

A parte agravante

sustenta que

“
diferentemente do que consignado na decisão recorrida, tal exigência não se trata de meio indireto/coercitivo de cobrança do tributo”,
sob o argumento de que “
o
indeferimento administrativo do credenciamento ao referido regime está fundamento na ausência de atendimento aos requisitos previstos no art. 4o, § 3o, inciso II do Decreto no 1.262/2017
”.

Com base nesses fundamentos, pug
na pela retratação da decisão monocrática e, não sendo esse o entendimento, pelo provimento do recurso para cassar a decisão recorrida.

Contrarrazões no Id.
265989782,
em que a
s
parte
s
agravada
s
requere
ram
preliminarmente o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se
de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão monocrática proferida pelo relator deste recurso, que não conheceu do recurso de apelação e, em sede de remessa necessária, ratificou a sentença.

Consta dos autos que houve a remessa necessária com a interposição de recurso de apelação pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1006633-35.2022.8.11.0041, concedeu parcialmente a segurança para determinar à autoridade coatora que proceda a nova análise dos processos administrativos enumerados na inicial, desconsiderando, para todos os efeitos, a obrigatoriedade de apresentação de CND dos Diretores das empresas.

Infere-se do presente recurso que a parte agravante pretende a reforma da decisão monocrática que não conheceu do apelo e ratificou a sentença vindicada, sob o
fundamento sintetizado
de que
a exigência de débitos relativas ao
s
sócio
s
, como condição para o credenciamento da pessoa jurídica no regime especial, revela-se ilegal e desproporcional.

Assim, passo à análise das insurgências recursais.

1.
DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
RECURSAL
.

Em sede preliminar, as partes
agravadas argui
ram a necessidade de não conhecimento d
o agravo interno, eis que a Fazenda Pública não teria atacado os fundamentos adotados pela decisão monocrática.

Conforme o disposto no art. 1.010 do CPC, incumbe à parte recorrente apresentar os fundamentos de fato e de direito, bem como as razões de reforma do
decisum
sobre os quais sustenta a insurgência.

Os fundamentos recursais servem ao exame da admissibilidade do recurso, ou seja, se a parte os enunciar de forma dissociada ou sem específica fundamentação, o agravo interno não poderá ser conhecido, por afronta ao princípio da dialeticidade ou da congruência.

Isso porque não deve o recurso apenas possuir fundamentação, mas também que as razões da insurgência estejam diretamente relacionadas ao conteúdo da decisão recorrida.

Nessa perspectiva, embora o recurso de apelação cível não tenha sido conhecido por ausência de dialeticidade, a
insurgência recursal apresentada no presente agravo interno foi analisada em sede de remessa necessária
.

Em decorrência disso, percebe-se que as razões recursais apresentam irresignação suficiente contra a decisão monocrática que, em remessa necessária, ratificou a sentença.

Assim, não há que se falar em ausência de dialeticidade, devendo ser rejeitada a preliminar.

2. DO MÉRITO.

No caso, a parte agravante sustenta que o indeferimento administrativo do credenciamento ao referido regime especial encontra-se fundamentado na ausência de atendimento aos requisitos previstos no art. 4o, § 3o, inciso II do Decreto no 1.262/2017, não se tratando de meio indireto ou coercitivo de cobrança tributária.

Ocorre que
a concessão de um benefício fiscal como o credenciamento no regime especial à regularidade fiscal de todos os sócios configura uma forma indireta de coação para o pagamento de débitos pessoais,
em manifesta contrariedade aos postulados constitucionais da livre iniciativa e do livre exercício da atividade empresarial, insculpidos nos artigos 5o, inciso XIII, e 170 da Carta Magna.

Como já fundamentado na decisão monocrática, “a
responsabilidade fiscal dos diretores, gerentes ou representantes de uma empresa somente pode ser invocada em circunstâncias excepcionais, conforme disciplinado pelo art. 135 do Código Tributário Nacional, que prevê a responsabilização pessoal apenas em casos de atos praticados com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto
”
(Id. 246655658
).

A jurisprudência desta Corte tem reiteradamente assentado a i
mpossibilidade
de extensão automática de restrições fiscais entre pessoa jurídica e seus administradores, em inobservância
às
hipótese
s

do art. 135 do Código Tributário Nacional. Vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA –
PLEITO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO FISCAL EM NOME DE SÓCIA - EMPRESA DA QUAL A IMPETRANTE É SÓCIA ESTARIA EM DÉBITO PERANTE O FISCO ESTADUAL

– ILEGALIDADE - DISTINÇÃO ENTRE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1- Este Sodalício possui o entendimento pela legalidade da exigência da certidão negativa de débitos para fruição do diferimento do ICMS.

2- Caracteriza-se ilegítima a recusa de expedição de Certidão Negativa de Débito - CND à pessoa física, na hipótese de ser a pessoa jurídica a devedora, quando não configurada a responsabilidade pessoal do sócio
.”
(TJ-MT, N.U 1031251-15.2020.8.11.
0041, Rel.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 30/11/2022)
[sem destaque no original].

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –
RECUSA DA AUTORIDADE FISCAL NA EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS À PESSOA FÍSICA – NEGATIVA MOTIVADA NA EXISTÊNCIA DE DÍVIDA FISCAL EM NOME DA EMPRESA EM QUE A IMPETRANTE FIGURA COMO SÓCIA

- PERSONALIDADE JURÍDICA INCONFUNDÍVEL – ILEGALIDADE – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONCESSÃO DA ORDEM MANDAMENTAL – SENTENÇA RATIFICADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1 - Constitui ofensa a direito líquido e certo a negativa, pelo Ente Público Fiscalizador, de fornecimento de Certidão Negativa de Dívida à pessoa física que não possui débitos fiscais em seu nome, fundamentada no fato de que a empresa da qual é sócia possui dívidas fiscais.

2 - Sentença em reexame ratificada em todos os seus termos.”

(TJ-MT, N.U 1020947-54.2020.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/05/2021, publicado no DJE 26/05/2021)
[sem destaque no original].

Diante de tais premissas, tenho que as impugnações trazidas pela parte agravante não têm força suficiente para alterar a decisão monocrática
, razão pela qual
a insurgência recursal não comporta provimento.

Ressalte-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3o, do CPC”.
(
ex
vi
, ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
DJe
13.05.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto
pelo Estado de Mato Grosso
.

Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por ser incabível a fixação de honorários advocatícios em sede de mandado de segurança, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025